Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-64.2013.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001750-64.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO FELIX PEREIRA - CPF: 027.671.621-39 (APELANTE), Karla Fernanda Parreira Pereira (VÍTIMA), KARLA FERNANDA PARREIRA PEREIRA - CPF: 016.699.431-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ALEGADA RESTRIÇÃO DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - COMPATIBILIDADE DO ART. 593, III, "D", DO CPP COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA - SOBERANIA DOS VEREDICTOS COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL LEGÍTIMA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - ATAQUE SURPRESA EM LOCAL PÚBLICO - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - EXISTÊNCIA DE LESÕES DE DEFESA QUE NÃO AFASTA A QUALIFICADORA - REAÇÃO INSTINTIVA DA VÍTIMA QUE NÃO ELIDE O CARÁTER SURPRESA DO ATAQUE - DOSIMETRIA - CULPABILIDADE ACENTUADA PELA QUANTIDADE DE GOLPES DESFERIDOS - PERSONALIDADE VALORADA COM BASE NO RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVADAS PELO COMETIMENTO DO CRIME EM LOCAL PÚBLICO NA PRESENÇA DE TERCEIROS - CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS DECORRENTES DO ESTADO DE ORFANDADE DEIXADO AO FILHO DA VÍTIMA - COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE CORRETAMENTE APLICADA - PENA ADEQUADA À REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PROPORCIONAL AOS FATOS - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 593, III, "d", do CPP, que restringe o cabimento da apelação contra decisões do Tribunal do Júri aos casos de manifesta contrariedade à prova dos autos, está em plena consonância com a Constituição Federal e com o Pacto de San José da Costa Rica, pois representa uma compatibilização legítima entre o princípio do duplo grau de jurisdição e a garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", CF).

Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas durante o julgamento, com amparo em elementos probatórios idôneos, como ocorre no reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, CP) quando comprovado que o réu atacou a vítima de surpresa em um salão de beleza, enquanto esta realizava procedimento estético.

A presença de lesões defensivas no corpo da vítima não é suficiente, por si só, para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, pois representa apenas uma reação instintiva e ineficaz ao ataque inesperado, não eliminando a vantagem obtida pelo agente ao surpreender a vítima em situação de vulnerabilidade.

Não há excesso na valoração negativa da culpabilidade quando esta se fundamenta na especial reprovabilidade do comportamento do agente, evidenciada pela quantidade de golpes desferidos contra a vítima, demonstrando intenso desprezo pela vida humana.

A valoração negativa da personalidade do agente pode legitimamente considerar aspectos do comportamento do réu que revelam traços de seu caráter, como o fato de manter relacionamento extraconjugal com a vítima, desde que tal circunstância demonstre efetivamente características desfavoráveis relacionadas à prática delitiva.

As circunstâncias do crime são corretamente valoradas como negativas quando se verifica que o delito foi praticado em local público, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros e demonstrando maior audácia e insensibilidade do agente.

As consequências do crime justificam a exasperação da pena-base quando ultrapassam o resultado típico do homicídio, como ocorre quando a vítima deixa filho menor em situação de desamparo, fato que agrava os efeitos da conduta para além da morte em si.

A compensação integral entre a agravante da violência contra a mulher em relações domésticas (art. 61, II, "f", CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação por João Félix Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou a pena de 18(dezoito) anos de reclusão, em regime inicial de comprimento de pena fechado, pelo crime tipificado no art.

121, § 2o, Inciso I e IV, do Código Penal. (ID218397202)

Nas razões, o apelante busca o afastamento da qualificadora que dificultou a defesa da vítima uma vez que o reconhecimento desta foi manifestamente contraria a prova dos autos
,
razão pela qual postula pela reanálise dos fatos e das provas pela instância superior e a realização de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a reanalise do processo dosimétrico da pena. (ID218397214)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID218397216)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento, sintetizando a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA RETIFICAÇÃO DA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – PENA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS FATOS – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(ID227280183)

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação por João Félix Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou a pena de

18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial de comprimento de pena fechado, pelo crime tipificado no art.

121, § 2o, Inciso I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia: (Id. 218396692).

“[...]. Consta no dia 15 de abril de 2013, por volta das 15h00min, em um salão de beleza, localizado na Rua Joaquim Gomes de Souza, n.o 38, Bairro Jardim Aliança, nesta cidade e Comarca, o denunciado João Felix Pereira, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, imbuído de “animus necandi”, através de facadas, matou
Karla Fernanda Parreira Pereira.

Conforme apurado, a vítima Karla estava em um salão de beleza, localizado no endereço acima declinado, ocasião em que o denunciado João
adentrou ao local, fechou a porta, foi em direção à vítima sem proferir qualquer palavra, e, de inopino, contou-lhe o pescoço, além deferir-lhe outras facadas, enquanto está encontrava-se prostatada no chão, após o que empreendeu fuga.

Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, qual seja vingança, uma vez que o denunciado não aceitava o término do relacionamento amoroso que teve com vítima.

Diante do exposto, o Ministério Público denúncia João Felix Pereira como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I e IV, do Código Penal. [...].” (Id.218396692).

Para melhor análise, vejamos os termos da sentença preferida pelo juiz Presidente do Tribunal do Júri.
In verbis:

“(...).
Vistos.
JOÃO FELIX PEREIRA
,
qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, por crime praticado, em desfavor da vítima
Karla Fernanda Parreira Pereira
, com decisão confirmada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Não houve divergências sobre os quesitos.

Submetido o acusado, nesta data, a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Comarca, em sala própria e mediante votação sigilosa, o nobre Conselho de Sentença, reconheceu, por maioria, a materialidade e autoria do crime, não absolvendo o acusado.

Ademais, restaram reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de
CONDENAR
o acusado
JOÃO FELIX PEREIRA
como incurso nas penas
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal,
por crime praticado em desfavor da vítima Karla Fernanda Parreira Pereira, com aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990.

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF/88), passo a dosar a reprimenda.

Nota-se que a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de
DOZE
a
TRINTA ANOS
de reclusão.

Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença da qualificadora do
motivo torpe (art. 121, §2o, I, do CP)
, utilizo-me desta circunstância para qualificar o delito.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
merece reconhecimento, tendo em vista, a quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, conforme descrito no laudo necroscópico de ID: 133809904.
1
O réu não possui
maus

antecedentes.
Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
figura como qualificadora, de modo que não será valorado novamente, evitando-se
bis in idem
. A
personalidade
do agente vale a sua estimação, tendo em vista que o réu mantinha uma relação extraconjugal com a vítima, conforme ponderado em seu interrogatório policial (ID: 77765835 – fls. 24/26)
2
. As
circunstâncias
merecem ser valoradas, tendo em vista que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois essa foi atingida de surpresa, enquanto encontrava-se no salão de beleza fazendo as suas unhas

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022).
Consequências
merece relevância, considerando que a morte violenta da vítima, mãe de família, deixou órfão seu filho Luiz Otávio P.I.S. que contava com 07 anos à época
3
. A
vítima
não contribuiu para o crime.

Por estas razões, diante da existência de quatro circunstâncias desfavoráveis,
ESTABELEÇO
a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Da análise do feito, verifica-se presente: a) agravante da violência contra mulher em relações domésticas, descrita no artigo 61, II, “f”, do CP, pois demonstrado que a vítima era ex-namorada/companheira do réu (AgRg no HC n. 769.420/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.); b) atenuante da confissão espontânea extrajudicial, conforme interrogatório em sede policial de ID: 77765835 – fls. 24/26, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP.
4

Dessa forma, tendo em vista a existência de uma agravante e atenuante preponderantes, conforme entendimento acostado no AResp 689.064 do Superior Tribunal de Justiça, aplico o instituto da compensação integral, e mantenho a pena intermediária em
18 (dezoito) anos de reclusão.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual, fixo a pena definitiva em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Considerando que o tempo de prisão provisória não influenciará no montante de pena para fins de fixação de regime inicial,
postergo a realização da detração para a fase de execução penal.

Fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

Tendo em vista a violência havida, bem como o
quantum
de pena aplicado, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

Considerando que a pena fixada é superior a 15 (quinze) anos, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP,
DETERMINO
a expedição de guia de execução provisória, em consonância ao REsp 1.973.397 e HC 737.749 do Superior Tribunal de Justiça, com consequente expedição do
MANDADO DE PRISÃO
, conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

Consequentemente,
NEGO
ao réu o direito de recorrer em liberdade.

4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Condeno o réu ao pagamento de despesas e custas processuais. Contudo, suspensa exigibilidade em razão da atuação de Defensoria Pública.

Recebido eventual recurso, expeça-se guia de execução penal provisória. [...]”.

A defesa insurge-se em apelação, anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, arguindo que a decisão está manifestamente contrária a prova nos autos, reconhecendo à qualificador recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121, § 2o, I, e IV, do Código Penal), nos termos do art. 593, § 3o, do CPP. Porém, tal pleito não merece guarida.

Peço vênia para transcrever
as provas lançadas nas contrarrazões ao presente recurso de apelação, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em Juízo, tendo sido conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (Id.
218397216
). Vejamos:

“[...].
No caso dos autos, as provas de autoria e da materialidade
restaram devidamente comprovadas diante do Boletim de ocorrência, pelo exame de necropsia, local do crime, Termos de Declarações e depoimentos em Juízo, bem como em plenário. [...].”

“[...].
Corrobora aquela afirmação o Auto da prisão em flagrante (fls. 69), Recibo de entrega do preso (fl. 73), termo de reconhecimento de pessoa (fls.82), boletim de ocorrência (fls. 95/97), auto da apreensão (fl. 98), auto de entrega (fl. 99), Laudo Pericial no 410.02.06.2013.122 (fls. 118/145), certidão de óbito (fl. 146), e os depoimentos das testemunhas prestados em sede policial e judicial.
[...]”.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial as testemunhas senhoras Madalena de Fátima Rodrigues e Luciana Félix Pereira, declarou:

“(....).
Que
no dia 15/04/13, por volta das 15:00 horas, durante seu horário de almoço, estava em sua casa; que relata ter escutado alguns gritos de "Para, para, para!" que vinham da direção do salão de beleza de Luciana; que, ao perceber que os gritos não pararam, a declarante decidiu verificar o que estava acontecendo; que, ao chegar no salão de beleza, Luciana disse para a declarante ajudar, pois João Félix estava matando Karla; que a declarante entrou no salão de beleza, percebeu que Karla estava ao chão e João Félix por cima dela, com uma faca na mão e com sangue pelos seus braços; que a declarante percebeu que João tinha esfaqueado Karla; que a declarante afirma não ter escutado nenhum grito de Karla; que relata, ao perceber o que João estava fazendo com Karla, correu e puxou João Félix pelo cinto da calça, para tirá-lo de cima de Karla; que, nesse momento, João Félix se virou com as mãos todas sujas de sangue e apontou a faca para a declarante; que a declarante percebeu que João Félix estava com a fisionomia muito estranha, transtornado; que, nesse momento, a declarante soltou o cinto de João Félix e saiu correndo do salão de beleza para pedir socorro; que relata ter ido até sua casa, que fica ao lado, e pegou o celular para ligar para a polícia; que, ao sair de sua casa e ir para a frente do salão, percebeu que João Félix já tinha saído e estava seguindo na Rua Joaquim Gomes; que a declarante percebeu que Karla se levantou e saiu meio cambaleando do salão e foi em direção à casa da declarante; que relata que Karla estava toda ensanguentada e expirando sangue de seu pescoço; que Karla abriu os braços no sentido de pedir socorro; que a declarante e Luciana tentaram segurá-la, mas, devido Karla ser um pouco pesada, tiveram que... a deitaram no chão. Logo depois, passou um rapaz em uma caminhonete e a declarante pediu para que ele levasse Karla para o hospital. A declarante não se recorda o nome do rapaz, mas ele verificou que Karla estava muito mal e disse que não iria resolver colocá-la dentro do veículo e levá-la para o hospital, decidindo então ligar para o Corpo de Bombeiros e solicitar socorro. Logo depois, o Corpo de Bombeiros chegou, mas a declarante afirma que Karla já não estava mais apresentando sinal de vida. [...] [Depoimento prestado em sede policial. [...]”.

Testemunha Madalena, de Fátima Rodrigues.

“[...]. A declarante, irmã de João Félix Pereira, estava em seu salão de beleza atendendo clientes no dia 15/04/2013, por volta das 15h. Ela estava terminando de fazer a unha de Karla quando João Félix entrou no salão e fechou a porta. A declarante perguntou por que ele fechou a porta, mas ele não respondeu e, em vez disso, puxou uma faca da cintura e foi em direção a Karla. A declarante perguntou o que ele ia fazer, mas ele a empurrou, fazendo-a cair. João, com a faca em punho, foi para cima de Karla. A declarante se levantou, abriu a porta e saiu pedindo socorro. Ela ouviu Karla gritando por socorro de dentro do salão. Desesperada, a declarante ficou na frente do salão gritando por ajuda. Logo depois, sua sogra, Madalena, que mora ao lado do salão, chegou e entrou no local. A declarante continuou do lado de fora pedindo socorro, pois sua sogra sozinha não conseguiria deter João. A declarante estava muito transtornada e não se lembra quem chegou depois. Ela viu sua sogra sair do salão e, logo depois, João saiu, deixando a faca para trás e tirando a camisa branca com uma listra na manga. João subiu a rua correndo. Em seguida, Karla saiu do salão ensanguentada, com sangue jorrando do pescoço. Karla foi em direção à declarante e sua sogra como se pedisse ajuda. Que Karla estava cambaleando e a declarante e sua sogra a seguraram e deitaram no chão, colocando uma toalha em seu pescoço. Um rapaz passou em uma caminhonete e a declarante pediu que ele levasse Karla ao hospital, mas ele verificou que ela estava muito mal e decidiu ligar para o Corpo de Bombeiros. Outras pessoas chegaram e, logo depois, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Karla já não apresentava sinais de vida. A declarante, em estado de choque, retirou-se para a casa de sua irmã. [...] [Depoimento prestado em sede policial. [...].”

Pelo arrazoado, após a oitiva das testemunhas, do interrogatório do réu e, da exposição das teses de acusação e defesa, bem com pelos demais elementos/documentos acostados aos autos e mencionados pelas partes em plenário, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos quanto a CONDENAÇÃO do recorrente, já que a decisão encontra embasamento em provas concretas colhidas em Juízo e nos elementos informativos das investigações.

“(...). Com a devida vênia, há uma completa distorção do laudo pericial.

Com efeito, tanto a prova oral quanto o próprio laudo pericial demonstram, de forma manifesta, que a vítima estava em um salão de beleza quanto o réu invadiu o local de posse de uma faca e desferiu diversos golpes contra ela. Ademais, os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inclusive em plenário, evidenciam que a vítima foi surpreendida pelo violento ataque que sofreu o que dificultou sobremaneira sua defesa, não somente pela surpresa, mas também porque o agressor estava de posse de uma arma branca.

A toda evidência, portanto, que houve o emprego do recurso que dificultou a defesa da vítima. (...).”

“(...). Nesse sentido, o fato de a ofendida ter cortes nas mãos, como apontado no recurso defensivo, de forma alguma pode justificar o afastamento da qualificadora em questão. Afinal não se trata de um ato de defesa eficaz no contexto, mas apenas de uma gestão desesperadora de luta pela sobrevivência que, como se extrai do próprio laudo, foi absolutamente incapaz de conter a fúria e violência do agressor, razão pela qual foi inteiramente acertada a decisão dos jurados pelo reconhecimento da qualificadora decorrente do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. (...)”.

Quanto a decisão proferida pelo conselho de sentença, é sabido que a cassação do veredito do Júri por conta de dissonância com as provas produzidas em instrução somente cabível quanto a decisão for de todo divorciada de qualquer elemento probatório acostado aos autos, em um notório e inquestionável descompasso com a verdade real delineada.

No caso em tela, nota-se que esta não é a situação, tendo em vista que, conforme demonstrado através das provas testemunhais produzidas, quais sejam a testemunha/ informantes Sr. (as)
Madalena de Fátima Rodrigues
e
Luciana Félix Pereira
que corroboram entre si, todos, dando conta que o apelante é o autor dos crimes produzidos tanto durante a fase extrajudicial quanto em plenário, se encontrando em perfeita harmonia com o arcabouço probatório acostado aos autos.

Nesse sentido, TJMT:

“[...]. Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento da autoria do apelante) foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido. [...](N.U 0001049-63.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)”

“[...] 2.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicia lizadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastadas as teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação para a forma privilegiada. [...] (N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, publicado no DJE 13/10/2021) ”

“[...]. Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.
[...] (N.U 0001206-39.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, publicado no DJE 08/10/2021). ”

Seguindo o mesmo sentido, o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 13, que diz:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. ”

Dos elementos de prova amealhadas aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se uma vez, alegações de decisão, manifestamente contrária à provas dos autos.

DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

No mérito, o apelante alega que a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, CP), foi manifestamente contrária à prova dos autos, fundamentando sua alegação no laudo pericial que indicaria que a vítima conseguiu se defender das agressões.

A tese recursal não merece prosperar.

Peço vênia do Ministério Público.

Conforme bem destacado pelo Parquet em suas contrarrazões, "o advérbio 'manifestamente', usado pelo legislador no artigo 593, inciso, III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, estabelece o entendimento de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Tribunal do Júri for arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos. E não contraria tais provas a decisão que, com supedâneo nos elementos de convicção constante nos autos, opte por uma das versões verossímeis" (ID 218397216).

No caso concreto, a decisão dos jurados pelo reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo no conjunto probatório. Como bem esclarecido pelo Ministério Público,
"tanto a prova oral quanto o próprio laudo pericial demonstram, de forma manifesta, que a vítima estava em um salão de beleza quando o réu invadiu o local de posse de uma faca e desferiu diversos golpes contra ela
. Ademais, os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, inclusive em plenário, evidenciam que
a vítima foi surpreendida pelo violento ataque que sofreu o que dificultou sobremaneira sua defesa, não somente pela surpresa, mas também porque o agressor estava de posse de uma arma branca"
(ID 218397216).

A tese defensiva de que o laudo pericial demonstraria que a vítima conseguiu se defender dos golpes de faca não é suficiente para afastar a qualificadora.
Como bem observado pelo Ministério Público,
"o fato de a ofendida ter cortes nas mãos, como apontado no recurso defensivo, de forma alguma pode justificar o afastamento da qualificadora em questão.

Afinal, não se trata de um ato de defesa eficaz no contexto, mas apenas de um gesto desesperado de luta pela sobrevivência que, como se extrai do próprio laudo, foi absolutamente incapaz de conter a fúria e violência do agressor"
(ID 218397216).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera reação instintiva da vítima, tentando se proteger dos golpes, não afasta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, quando as circunstâncias demonstram que o agente se valeu de meios que efetivamente comprometeram a capacidade defensiva da ofendida.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) PLEITOS DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO OCUDO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA.

ART. 93, I, B, DO CÓDIGO PENAL - CP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório, mostrou-se robusto o suficiente para comprovar a autoria delitiva e dar suporte ao édito condenatório. Do mesmo modo, entenderam que restou caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, sobretudo por restar comprovado o elemento surpresa, eis que o recorrente invadiu a casa, quando a vítima encontrava-se dormindo, e após arrombar a porta da frente, a esfaqueou. 1.1. Diante da conclusão da instância ordinária, para rever esse entendimento, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação expressa e idônea para motivação da perda do cargo público, ressaltando que a gravidade do crime praticado era de fato incompatível com o cargo de assessor parlamentar, bem como o apontamento do requisito objetivo, uma vez que a pena imposta coadunaria na perda do cargo, em atenção ao disposto no artigo 92, I, "b" do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.919.338/AP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DO JÚRI. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 2. A qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal caracteriza-se pelo comportamento insidioso do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossível a sua defesa, a fim de obter maior êxito na empreitada delituosa. 3. No caso, a existência de eventuais desavenças anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora, mormente quando existem elementos indicativos nos autos de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa, quando a vítima estava em seu quarto, na cama, dormindo. 4. Assim, existindo indícios de que a agravante agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, não há como decotar a qualificadora em questão, impondo-se a submissão dos fatos à Corte popular. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 765.638/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 28/10/2015.)

Ademais, como é cediço, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que ocorre nos autos.

“(...). São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada, a dissimulação etc.) (...)”.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...]. As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos. [...] (N.U 1000423-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 11/07/2022). [...]”.

Portanto, havendo elementos probatórios que dão sustentação à decisão dos jurados, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. A opção do Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas durante o julgamento, com amparo no conjunto probatório, está protegida pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, o apelante questiona a dosimetria da pena, alegando equívocos na valoração negativa da personalidade do agente, das consequências e circunstâncias do crime, bem como bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, II, "f", do CP.

Peço vênia.

Neste ponto, compartilho do entendimento manifestado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a dosimetria foi realizada de forma fundamentada e adequada ao caso concreto.

1.

PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Culpabilidade.

A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa
"tendo em vista a quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, conforme descrito no laudo necroscópico" (ID 218397202).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a intensidade da conduta criminosa, evidenciada pela quantidade de golpes desferidos contra a vítima, justifica a valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta:

“A culpabilidade merece reconhecimento, tendo em vista, a quantidade de golpes de faca desferidos contra a vítima, conforme descrito no laudo necroscópico de ID: 133809904. (...). A personalidade do agente vale a sua estimação, tendo em vista que o réu mantinha uma relação extraconjugal com a vítima, conforme ponderado em seu interrogatório policial (ID: 77765835 – fls. 24/26). As circunstâncias merecem ser valoradas, tendo em vista que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois essa foi atingida de surpresa, enquanto encontrava-se no salão de beleza fazendo as suas unhas (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022). Consequências merece relevância, considerando que a morte violenta da vítima, mãe de família, deixou órfão seu filho Luiz Otávio P.I.S. que contava com 07 anos à época.”

É importante ressaltar que o doutrinador Ricardo Augusto Schmitt, em sua obra Sentença Penal Condenatória1 , esclarece que a referida circunstância da culpabilidade: “deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor reprovação do comportamento do agente” (SCHIMITT, 2022).(sic).

a)

Personalidade do agente

O juízo a quo valorou negativamente a personalidade do apelante
"tendo em vista que o réu mantinha uma relação extraconjugal com a vítima" (ID 218397202).

Peço vênia.

Compartilho do entendimento do Ministério Público no sentido de que
"a circunstância judicial da personalidade do agente pode ser aferida a partir de seu comportamento"
(ID 218397216), sendo que, no caso concreto, o relacionamento extraconjugal mantido pelo réu com a vítima revela aspectos de sua personalidade que legitimam a valoração negativa desta circunstância judicial.

Conforme destacado nas contrarrazões ministeriais, a aferição da personalidade do agente abrange
"a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito"
(ID 218397216).

b)

Circunstâncias do crime.

O juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime
"tendo em vista que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois essa foi atingida de surpresa, enquanto encontrava-se no salão de beleza fazendo as suas unhas"
(ID 218397202).

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"as circunstâncias do crime podem gerar o incremento da pena-base quando o comportamento do recorrente coloca em risco a integridade física de terceiras pessoas"
(ID 218397216).

No caso concreto, o fato de o crime ter sido praticado em local público (salão de beleza), na presença de outras pessoas, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, revelando maior ousadia e insensibilidade do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2) FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3) QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 4) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ressaltando a valoração negativa da culpabilidade, sobretudo pelo fato do agente ser policial militar e ter agido com premeditação, evidenciada pelo fato de que se armou com um revolver depois de se sentir incomodado com as brincadeiras da vítima, e a procurou pela cidade até encontrá-la em uma venda, onde disparou contra seu rosto. Destacou, ainda, as circunstâncias do crime, uma vez que o ilícito penal foi praticado audaciosamente em plena luz do dia, de repente, em um comércio e na presença de outras pessoas. (grifo nosso) 2. Embora não haja uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada
circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (AgRg no REsp 1757941/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1o/10/2018). 3. Conforme jurisprudência desta Corte, "Fixada a redução da pena em razão da tentativa com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fáticoprobatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AgRg no AREsp 1321942/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 26/8/2019). 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3o, do Código Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 1608242/MG - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – Data do Julgamento 28/04/2020 - Dje 04/05/2020).

O juízo sentenciante valorou negativamente as consequências do crime
"considerando que a morte violenta da vítima, mãe de família, deixou órfão seu filho Luiz Otávio P.I.S. que contava com 07 anos à época" (ID 218397202).

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, as consequências do crime
"São os efeitos decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade"
(ID 218397216).

A jurisprudência reconhece que o fato de a vítima deixar filho menor de idade em situação de desamparo constitui fundamento idôneo para valoração negativa das consequências do crime:

"Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, além de os dois filhos órfãos da vítima, de 7 e 13 anos de idade, terem passado a viver sob os cuidados da avó materna, os menores sofreram sérios abalos psicológicos, o que acarretou a necessidade de acompanhamento psicológico constante, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base." (HC 417.936/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Portanto, a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, justificando a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

2.

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu de ofício, a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP (crime cometido contra cônjuge, companheiro ou pessoa com quem o agente mantinha ou já havia mantido relação íntima de afeto), considerando que "a vítima era ex-namorada/companheira do réu", assim como a atenuante da confissão espontânea extrajudicial (art. 65, III, "d", CP). Aplicou a compensação integral entre ambas, mantendo a pena intermediária em 18 anos de reclusão.

O apelante alega a ocorrência de bis in idem, por ter sido o mesmo fato (relacionamento amoroso com a vítima) utilizado para valorar negativamente a personalidade do agente na primeira fase e reconhecer a agravante na segunda fase.

Contudo, como bem destacado pelo Ministério Público, trata-se de valorações distintas. Na primeira fase, o relacionamento extraconjugal foi considerado como elemento caracterizador da personalidade do agente, enquanto na segunda fase, a relação íntima de afeto entre o réu e a vítima foi considerada para fins de reconhecimento da agravante específica prevista no art. 61, II, "f", do CP, que visa a proteção especial das vítimas de violência doméstica e familiar.

Ademais, o juízo sentenciante aplicou a compensação integral entre a agravante reconhecida e a atenuante da confissão espontânea extrajudicial, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, de modo que não houve qualquer prejuízo ao apelante.

3.

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva foi corretamente estabelecida em 18 (dezoito) anos de reclusão.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

O juízo a quo fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §2o, "a", do Código Penal.

O regime inicial fechado é o adequado, considerando o quantum de pena aplicada (superior a 08 anos), conforme disposição expressa no art. 33, §2o, "a", do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Félix Pereira,
mantendo

inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025